Tribunal: TCU
Processo: 015.714/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 9956/2016-TCU-Segunda Câmara (retificado por erro material pelos Acórdãos 1.031/2016 e 2.838/2022, ambos da Segunda Câmara), resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Victor Alberto Cohen Aronis, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R005, peça 356); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 9956/2016-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recursos de revisão sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Victor Alberto Cohen Aronis, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 015.714/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.612/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.614/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.615/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associacao de Promotores Culturais Independentes Rede Brasil (02.220.964/0001-70); Christiane Castro Malta (XXX.504.868-XX); Guilherme Castro Malta (XXX.791.298-XX); Maria Helena de Souza Alvarez (XXX.507.969-XX); Ruy Cezar Costa Silva (XXX.319.305-XX); Victor Alberto Cohen Aronis (XXX.241.530-XX); Walter Roberto Malta (XXX.837.188-XX). 1.3. Recorrente: Victor Alberto Cohen Aronis (XXX.241.530-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Benhur Eduardo de Souza Alvarez, representando Maria Helena de Souza Alvarez; Osnildo de Souza (21241/OAB-SC), representando Victor Alberto Cohen Aronis; Sandra Barbara Camilo Landi (92.654/OAB-SP), representando Christiane Castro Malta; Sandra Barbara Camilo Landi (92.654/OAB-SP), representando Guilherme Castro Malta. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.